Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. APREENSÃO DE PASSAPORTE, BLOQUEIO DE CNH E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. É intempestivo o agravo de instrumento interposto após decorrido o prazo legal. Nega-se seguimento ao recurso quanto ao pedido de realização de nova pesquisa via Renajud.
2. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
3. Recurso desprovido.